Tribunal: TJBA
Processo: 8010873-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010873-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LAVINIA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL NÃO AFASTADA. DEFERIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC). PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CANCELAMENTO DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 385/STJ. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO ANTERIOR NÃO COMPROVADAMENTE INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. PERFEIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS (ART. 85, § 11, CPC).

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, reconhecendo a inexistência da dívida e determinando a exclusão da negativação, mas afastando o pleito indenizatório.

2.

Deferida a gratuidade da justiça em grau recursal, diante da presunção legal não afastada pela parte contrária.

II. Questão em discussão
3. Controvérsia quanto à regularidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e à existência de danos morais indenizáveis, bem como perfeição da sucumbência recíproca dos litigantes.

III. Razões de decidir
4. Configurada relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC), competindo-lhe comprovar a regularidade da contratação quando negada pelo consumidor.
5. Prova produzida unilateralmente por meio de registros sistêmicos internos não é suficiente para demonstrar a contratação, ausente documento assinado ou gravação que comprove a anuência da autora.
6. Reconhecida a inexistência do débito e determinada a exclusão da negativação, mas afastada a indenização por danos morais ante a existência de anotação anterior legítima, nos termos da Súmula 385/STJ, não infirmada pela autora.
7. Ausência de outras provas que evidenciem dano moral por motivo distinto da inscrição indevida ora cancelada.

8.Tendo a parte ré decaído de parcela mínima do pedido, configurada a sucumbência mínima, segundo norma do art. 86, parágrafo único do CPC.
9. Majoração dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor fixado na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença.
Tese de julgamento: Em ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais, a ausência de comprovação da contratação pelo fornecedor impõe o cancelamento da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, mas a existência de anotação anterior legítima afasta o dever de indenizar, à luz da Súmula 385/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 373, II; CDC, arts. 2º, 3º, §§ 1º e 2º, e 14; Súmula 385/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010873-02.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante LAVINIA DOS SANTOS SILVA e como apelada REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os(as) Desembargadores(as) da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, em

1